Tribunal: TJES
Processo: 5004306-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004306-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA

AGRAVADO:
PASTOR ALEXSANDER, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Des. DÉBORA MARIA AMBOS C. DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Tratando-se de relação de consumo, a impugnação dos contratos bancários, pelo consumidor, sob a alegação de fraude, autoriza o deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário. A
probabilidade do direito
é revelada pela impossibilidade de produção de prova negativa,
i
sto é, não há como a
agravante
demonstrar que não foi informada acerca da quantidade e característica dos empréstimos pactuados; decerto que o ônus de demonstrar a regularidade da contratação é da instituição financeira.
Lado outro, o
perigo na demora
é evidente, dado
o comprometimento
de verba alimentar da agravante, a qual fica impossibilitada de usufruir de sua aposentadoria, equivalente ao salário mínimo.

II – Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004306-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA
AGRAVADO: PASTOR ALEXSANDER e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004306-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA

AGRAVADO:

PASTOR ALEXSANDER, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO

PAN S.A.

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interpost
o
por
MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA
, eis que irresignada com a
decisão que indeferiu a
liminar pleiteada na ação de origem
.

Em suas razões,
sustenta que
os
descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrem de
contratos
fraudulentos, razão pela qual deverá ser deferida a antecipação de tutela a fim de suspender os referidos descontos até o julgamento da ação primeva.

Decisão de ID 930381 que recebeu o agravo apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões do segundo agravado de ID 1004856.

Despacho de ID 2275379 que determinou a
intimação da agravante para esclarecer o acordo firmado na ação primeva ante a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal.

Manifestação da agravante de ID 2300997 esclarecendo que a transação firmada na ação de origem envolveu apenas o terceiro requerido/agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004306-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA

AGRAVADO:
PASTOR ALEXSANDER, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

interposto por
MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA
, eis que irresignada com a decisão que indeferiu a liminar pleiteada na ação de origem.

Em suas razões, sustenta que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrem de contratos fraudulentos, razão pela qual deverá ser deferida a antecipação de tutela a fim de suspender os referidos descontos até o julgamento da ação primeva.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que merece reparo a decisão agravada.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu Art. 300, preleciona que “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito verifica-se a necessidade de coexistência de dois requisitos para que seja concedida a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo na demora.

No caso dos autos, a probabilidade do direito autoral é revelada pela impossibilidade de produção de prova negativa. Isto é, não há como a requerente demonstrar que não foi informada acerca da quantidade e característica dos empréstimos pactuados; decerto que o ônus de demonstrar a regularidade da contratação é da instituição financeira.

O perigo na demora, por seu turno, é evidente, dado o comprometimento de verba alimentar da agravante, a qual fica impossibilitada de usufruir de sua aposentadoria, equivalente ao salário mínimo. No mesmo caminhar colaciono os aresto abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSÍVEL FRAUDE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - RECURSO PROVIDO.
1
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 2 Apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC. 3 - O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 4 - Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico. Sendo ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. 5 -
A medida não é irreversível, eis que comprovada a veracidade das assinaturas e a regularidade dos contratos, os descontos voltarão a ser realizados.
6 - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00001384120208080042, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 29/06/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2020)

DESCONTOS, EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. INDEFERIMENTO. AGRAVO DA PARTE AUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS, A RIGOR, PRESENTES. DEMANDA DE ÍNDOLE NEGATIVA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR ACERCA DOS TERMOS DA PACTUAÇÃO, QUE GEROU DESCONTOS APARENTEMENTE INDEVIDOS, DO BANCO RÉU.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração, pelo interessado, de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano. É viável, em demanda de índole negativa que reclama a aplicabilidade do CDC, a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão de descontos questionados pelo consumidor, pois o ônus de demonstração da pactuação, assim como de ter prestado informação clara e precisa sobre o produto contratado num todo, recai exclusivamente sobre os ombros do banco prestador do serviço
. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. É possível a cominação de multa diária para garantir a eficácia de provimento judicial que implique reconhecimento de obrigação de fazer ou de não fazer, na forma do art. 536, § 1º, do CPC e do art. 84 do CDC. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50047646620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5004764-66.2021.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/05/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Dito isso, forçoso o deferimento da tutela de urgência pleiteada na ação de origem.

Isso posto, conheço do recurso e

dou
-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, visando conceder a antecipação de tutela pretendida e, por conseguinte, determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da agravante pelos agravados até o julgamento da ação primeva.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004306-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA SOARES BARBOSA

AGRAVADO:
PASTOR ALEXSANDER, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Tratando-se de relação de consumo, a impugnação dos contratos bancários, pelo consumidor, sob a alegação de fraude, autoriza o deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário. A
probabilidade do direito
é revelada pela impossibilidade de produção de prova negativa,
i
sto é, não há como a
agravante
demonstrar que não foi informada acerca da quantidade e característica dos empréstimos pactuados; decerto que o ônus de demonstrar a regularidade da contratação é da instituição financeira.
Lado outro, o
perigo na demora
é evidente, dado
o comprometimento
de verba alimentar da agravante, a qual fica impossibilitada de usufruir de sua aposentadoria, equivalente ao salário mínimo.

II – Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.